Tribunal: STJ
Processo: 1503104-93.2021.8.26.0161
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834308 - SP (2025
/0004875-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: B DE O C
ADVOGADOS
: LUIS RICARDO VASQUES DAVANZO - SP117043
BRUNA VALENTE PEREIRA - SP364934
DIOGO SAKATA TAGUCHI - SP347477
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo
regimental no agravo em recurso especial, em razão da deficiência de
fundamentação, pela ausência de indicação do dispositivo
infraconstitucional objeto de dissídio interpretativo, conforme
Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão
embargado, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF, que
impede o conhecimento do recurso especial por deficiência de
fundamentação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e
são inadmissíveis se a decisão embargada não padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.
4. A fundamentação para a aplicação da Súmula 284/STF está bem
explicitada no acórdão embargado, não havendo obscuridade.
5. A ausência de indicação do dispositivo infraconstitucional objeto
de dissídio interpretativo impede o conhecimento do recurso
especial, por deficiência de fundamentação, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não há omissão no acórdão embargado, pois não é possível
apreciar o mérito quando o recurso não ultrapassou o juízo de
admissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de indicação do dispositivo
Tese de julgamento:
infraconstitucional objeto de dissídio interpretativo impede o
conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA47921736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 7c2d9485-ea84-462e-9b05-362b949493ac

2. Os embargos de declaração são inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer de obscuridade, contradição ou omissão.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:

AgRg no REsp n. 1.451.334/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 06.02.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47921736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 7c2d9485-ea84-462e-9b05-362b949493ac

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834308 - SP (2025
/0004875-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: B DE O C
ADVOGADOS
: LUIS RICARDO VASQUES DAVANZO - SP117043
BRUNA VALENTE PEREIRA - SP364934
DIOGO SAKATA TAGUCHI - SP347477
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo
regimental no agravo em recurso especial, em razão da deficiência de
fundamentação, pela ausência de indicação do dispositivo
infraconstitucional objeto de dissídio interpretativo, conforme
Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão
embargado, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF, que
impede o conhecimento do recurso especial por deficiência de
fundamentação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e
são inadmissíveis se a decisão embargada não padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.
4. A fundamentação para a aplicação da Súmula 284/STF está bem
explicitada no acórdão embargado, não havendo obscuridade.
Documento eletrônico VDA47921740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:29
Código de Controle do Documento: b6253b32-3368-4149-821b-fa14706d0de2

5. A ausência de indicação do dispositivo infraconstitucional objeto
de dissídio interpretativo impede o conhecimento do recurso
especial, por deficiência de fundamentação, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não há omissão no acórdão embargado, pois não é possível
apreciar o mérito quando o recurso não ultrapassou o juízo de
admissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de indicação do dispositivo
Tese de julgamento:
infraconstitucional objeto de dissídio interpretativo impede o
conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação.
2. Os embargos de declaração são inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer de obscuridade, contradição ou omissão.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:

AgRg no REsp n. 1.451.334/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 06.02.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por B. de O. C. ao
acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, ementado
nos seguintes termos (fl. 442):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL
OBJETO DE DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão
da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
especial em virtude do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. A ausência de indicação do dispositivo infraconstitucional objeto de
dissídio interpretativo e sua particularização impede o conhecimento
do recurso, por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula
n. 284/STF.
3. Agravo regimental não provido.

O embargante defende, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula n.
284/STF ao caso em testilha.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados
.
Documento eletrônico VDA47921740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:29
Código de Controle do Documento: b6253b32-3368-4149-821b-fa14706d0de2

É o relatório.
VOTO
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi proferido
nos seguintes termos (fls. 447-448):

Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à
análise do agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a
irresignação não prospera.
A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim
fundamentada (fls. 401-402):
(...)
O agravante, contudo, não trouxe argumentos capazes de infirmar o
decisum ora agravado.
Conforme destacado na decisão monocrática, nas razões recursais
não houve indicação clara, precisa e inequívoca de dispositivo de lei
federal supostamente violado ou objeto de interpretação divergente
por outro Tribunal, como seria necessário. Dessa forma, a
fundamentação
recursal
apresenta-se
deficiente,
atraindo
a
incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
Nos termos da referida súmula, a ausência de indicação do
dispositivo infraconstitucional objeto de dissídio interpretativo e sua
particularização impede o conhecimento do recurso, por deficiência de
fundamentação.
Exemplificativamente:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

No caso, não há falar em vício no acórdão embargado, pois a
ausência de indicação do dispositivo infraconstitucional objeto de dissídio
interpretativo impede o conhecimento do recurso especial, por deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula n. 284/STF.
Vê-se, portanto, que os presentes aclaratórios revelam mero
inconformismo da parte, tendo sido opostos com o manifesto propósito de
promover a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que
evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
284/STF
ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADA.
OMISSÃO.
INEXISTENTE.
DESCABIDA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. NÃO SUPERAÇÃO
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA47921740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:29
Código de Controle do Documento: b6253b32-3368-4149-821b-fa14706d0de2

I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão,
sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios
que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e
omissão). Também podem ser admitidos para a correção de eventual
erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e
jurisprudência.
II - Não há obscuridade no v. acórdão embargado, uma vez que a
fundamentação para a aplicação, na hipótese, da Súmula 284/STF
está bem explicitada.
III - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no
sentido de que, ainda que calcado na alínea c do permissivo
constitucional, o recorrente deve apontar todos os dispositivos legais
que teriam sido objeto de dissídio jurisprudencial e que fundamentam
a pretensão recursal, sob pena de inviabilizar o conhecimento do
apelo nobre por deficiência de fundamentação.
IV - Inexistente omissão no v. acórdão embargado, tendo-se em vista
que não há como ser apreciada questão de mérito, quando o recurso
não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.451.334/MG, relator Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/2/2018
16/2/2018

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47921740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:29
Código de Controle do Documento: b6253b32-3368-4149-821b-fa14706d0de2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0004875-6
AREsp 2.834.308 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15026346220218260161 15031049320218260161 23063652021
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B DE O C
ADVOGADO
: LUIS RICARDO VASQUES DAVANZO - SP117043
ADVOGADOS
: BRUNA VALENTE PEREIRA - SP364934
DIOGO SAKATA TAGUCHI - SP347477
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: B DE O C
ADVOGADO
: LUIS RICARDO VASQUES DAVANZO - SP117043
ADVOGADOS
: BRUNA VALENTE PEREIRA - SP364934
DIOGO SAKATA TAGUCHI - SP347477
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542605155485704:01881@
2025/0004875-6 - AREsp 2834308 Petição : 2025/0037957-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47903622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:12:32
Código de Controle do Documento: B495FC03-818E-4026-A7C3-CEE0937F8B89